Tribunal: TJPA
Processo: 0800677-69.2024.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800677-69.2024.8.14.0008

APELANTE: DAVY SILVA NASCIMENTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. ART. 129, §13º, DO CPB. RECURSO DEFENSIVO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA E CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. RECURSO IMPROVIDO.

I - Caso em exame

Insurge-se a defesa contra a sentença que condenou o apelante DAVY SILVA NASCIMENTO

pela prática do crime previsto no art. 129, § 13º do Código Penal cometido no contexto de violência doméstica, tendo-lhe sido imposta a pena de 02 (dois) anos, em regime aberto, concedido ao réu o direito de recorrer em liberdade.

II - Questão em discussão

A defesa alega e requer: reforma da sentença condenatória para que seja declarada sua absolvição com base no princípio do
in dubio pro reo
.

III - Razões de decidir

Autoria e materialidade devidamente comprovados pelos relatos firmes da vítima, prestados em sede policial e corroborados por exame traumatológico, boletim de ocorrência, confissão parcial do réu e depoimentos em juízo, especialmente de policial que o abordou em fuga, formam um conjunto probatório coeso.

III - Dispositivo e tese: r
ecurso conhecido e improvido.

Tese de Julgamento:

Conforme entendimento consolidado do STJ, é válida a utilização de provas inquisitoriais quando confirmadas em juízo, especialmente em casos de violência doméstica, nos quais a palavra da vítima possui especial relevância. Assim, o conjunto probatório é suficiente para confirmar a materialidade e a autoria delitiva, devendo a sentença condenatória ser mantida.

Dispositivos relevantes
:

Art.
1
29, §13º do Código Penal. Art. 7º, I da Lei 11.340/06.

Jurisprudência relevante citada:

(STJ - AgRg no AREsp: 2034462 SP 2021/0398205-9, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 07/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2023).

(STJ - AgRg no AREsp: 2462905 TO 2023/0326850-1, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 06/02/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2024).

(STJ - AgRg no AREsp: 2462460 SP 2023/0325261-8, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024).

(STJ - AgRg no HC: 924455 AL 2024/0229273-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 16/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2024).

(TJ-PA 00116856020188140049, Relator.: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Data de Julgamento: 03/10/2022, 1ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 18/10/2022)

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade, em
conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) __________________________________.

Belém, ___ de __________________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL 0800677
-69.2024.8.14.0008

APELANTE: DAVY SILVA NASCIMENTO

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Criminal interposta por DAVY SILVA NASCIMENTO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Barcarena, que o condenou como incurso nas sanções punitivas do art.129, §13º do Código Penal, c/c art. 7º, I da Lei 11.340/06, à pena de
02 (dois) anos de reclusão
, a ser cumprida
em regime aberto
, nos termos do art. 33 do CPB.

Oferecimento da denúncia – 05.04.2024 (id 20632787).

Recebimento da denúncia – 05.04.2024 (Id 20632789).

Citação – 08.04.2024 (id 20632797).

Resposta à acusação – 08.04.2024 (id 20632795).

Sentença condenatória – 29.04.2024 (Id 20632828).

Recurso de Apelação – 03.05.2024 (Id 20632834).
Razões recursais (Id

20632838) – 10.06.2024
. Advoga pela reforma da sentença com a absolvição do apelante por insuficiência de provas.

Contrarrazões apresentadas pelo RMP pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso – 04.07.2024 (Id

20632840.

Parecer da Procuradoria de Justiça - 01/08/2024, pelo conhecimento e improvimento do recurso (Id

21175909 - Pág. 01 a 08).

É o relatório. À douta revisão com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual (art. 140-A do RITJPA).

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso, e no mérito nego provimento, e passo a proferir voto.

DA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS (
IN DUBIO PRO REO
)

Do exame do recurso de apelação interposto por DAVY SILVA NASCIMENTO, observa-se que o apelante requer a reforma da sentença condenatória, pleiteando sua absolvição sob o argumento de que as provas produzidas não autorizam um juízo de certeza, o que ensejaria, portanto, a observância do
in dubio pro reo
.

Alega que as testemunhas ouvidas não presenciaram as agressões e que a vítima, Stephani Eduarda Castro Rodrigues, não foi inquirida em audiência, o que teria resultado em condenação fundamentada exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial (IDs: 20632602 - Pág. 01 a 11; 20632603 - Pág. 01 a 11; 20632604 - Pág. 01 a 08; 20632607 - Pág. 01 a 03, em 21/02/2024), sem a devida observância ao contraditório e à ampla defesa, razão pela qual sustenta ser inviável a manutenção do édito condenatório.

Adianto que
o pleito defensivo não merece acolhimento.

De acordo com a denúncia (ID:

20632787) oferecida em 05/14/2024
, nos dias 19 e 21 de fevereiro de 2024, na residência situada na Rua 7 de Setembro, nº 307, em Barcarena/PA, o acusado Davy Silva Nascimento teria agredido fisicamente sua companheira, Stephani Eduarda Castro Rodrigues, mediante socos, tapas e tentativa de esganadura, após discussão motivada por mensagens em seu celular.

As agressões resultaram em atendimento médico de urgência e acionamento da Polícia Militar, que efetuou a prisão em flagrante do acusado. A vítima confirmou os fatos em sede policial e no atendimento na UPA, tendo a gravidade do caso sido corroborada por familiar presente e pelo próprio réu, que admitiu as agressões em interrogatório.

Conforme argumentado pela defesa, observa-se que a vítima, Stefani Eduarda Castro Rodrigues, não foi ouvida em sede judicial, constando nos autos apenas os relatos por ela prestados durante a fase inquisitorial, conforme se verifica nas fls. 11 do ID 20632602 e fls. 01 do ID 20632603. Vejamos:

Certifico, para os devidos fins, que em razão da impossibilidade de comparecimento da vítima
Stefani Eduarda Castro Rodrigues,
nesta Especializada, na presente data, por causa do seu estado de saúde, que a equipe policial desta Delegacia realizou o deslocamento até a Unidade de Pronto Atendimento onde a mesma se encontrava, tendo sido realizada a sua oitiva, de forma de áudio visual, conforme vídeo em anexo e transcrição do áudio deste a seguir:

(Voz masculina): Eu comecei a filmar, tá bom? E o que aconteceu?

(Vítima): Ele me bateu...

(Voz masculina): Por que? Qual foi a situação?

(Vítima): A gente não tava mais junto ... Aí ... Ele me bateu, perdi o bebê.

(Voz masculina): Foi hoje?

(Vítima): Não ... Aí a mãe dele tava cuidando de mim... Aí quando eu tava mexendo no meu celular pela manhã, ele entrou pegou meu celular. Ele viu uma conversa, só que ele falou que já tem outra. Ele me bateu muito...

(Voz masculina): A agressão foi hoje ...

(Vítima): (Afirma positivamente com a cabeça).

(Voz masculina): a que a senhora perdeu o bebê foi ...

(Vítima): Esses dias agora...

(Voz masculina): Antes de ontem, né? No dia 19.

Tá é ... De qualquer forma foi a agressão mesmo?

(Vítima): Porrada, de mão ...

(Voz masculina): Ele bateu onde na senhora?

(Vítima): Bem aqui, no meu rosto (Tentando apontar para região do peito e do rosto), e bem aqui no meu braço, não consigo me mexer. Me enforcou ....

(Voz masculina): Me diz o nome dele completo, por favor, a senhora sabe?

(Vítima): (Afirma positivamente com a cabeça).

(Voz masculina): Qual é?

(Vítima): Davy Silva Nascimento.

(Voz masculina): Tá ... e data de hoje?

(Vítima): Não lembro.

(Voz masculina): Tá.

Os relatos prestados pela vítima em sede policial fornecem detalhes das agressões protagonizadas pelo apelante que motivaram sua condenação.

Ainda que ausente sua oitiva em juízo, tais declarações ganham relevância quando analisadas em conjunto com outros elementos constantes dos autos, como a confissão parcial do réu (ID: 20632603 - Pág. 10), o atendimento da vítima na UPA (ID: 20632603 - Pág. 03 a 07) e o depoimento da mãe do acusado (ID: 20632826).

Nessa perspectiva, a conjugação desses elementos permite validar a conclusão condenatória, em consonância com o entendimento de que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima, quando coerente e apoiada por outros indícios, possui significativo valor probatório.

A prova oral produzida em juízo, somada aos elementos colhidos na fase inquisitorial — em especial o boletim de ocorrência (ID: 20632602 - Pág. 06) e o exame traumatológico (do ID: 20632603 - Pág. 03), constitui conjunto probatório consistente e apto a comprovar a materialidade do delito, além de oferecer respaldo à identificação da autoria atribuída ao apelante.

Trata-se de um acervo probatório coeso, que, embora não conte com a oitiva judicial da vítima, é juridicamente hábil a embasar a condenação, conforme autoriza o princípio da livre apreciação da prova e o entendimento consolidado nos casos de violência doméstica.

A jurisprudência dominante das Cortes Superiores, especialmente do Superior Tribunal de Justiça, reconhece que os elementos colhidos na fase inquisitorial podem ser considerados no julgamento, desde que estejam devidamente corroborados por provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório.

Tal interpretação está em conformidade com o art. 155 do Código de Processo Penal, que veda a condenação baseada exclusivamente em provas oriundas exclusivamente do inquérito, mas permite sua utilização como reforço àquelas colhidas em audiência. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER
.
CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE INQUISITORIAL. NÃO OCORRÊNCIA
. ELEMENTOS INFORMATIVOS CORROBORADOS PELAS PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. I -
A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para lastrear o édito condenatório, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo, como ocorreu na espécie, inexistindo a alegada violação ao art. 155 do Código de Processo Penal
. II - In casu, consoante se depreende do v. acórdão recorrido, a condenação do agravante pelo delito de ameaça não foi fundamentada exclusivamente em elementos colhidos no inquérito policial, pois toda a dinâmica delitiva foi devidamente confirmada em juízo, sob crivo do contraditório e da ampla defesa, pela prova oral produzida a partir do depoimento da vítima e de seu filho, provas que, juntamente os elementos colhidos na fase inquisitorial, respaldaram a prolação de um decreto condenatório. Dessa forma, o acórdão reprochado encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que a prova colhida na fase inquisitorial, desde que corroborada por outros elementos probatórios, pode ser utilizada para ensejar uma condenação. III -
Ademais, ressalto, por oportuno, que a jurisprudência deste Tribunal Superior entende que, nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios
. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2034462 SP 2021/0398205-9, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 07/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2023). Grifei.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO SIMPLES. PLEITO ABSOLUTÓRIO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA.
CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE INQUISITORIAL. NÃO OCORRÊNCIA. PROVA RATIFICADA EM JUÍZO. AUTORIA DELITIVA
. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. FORMALIDADES. RECONHECIMENTO CORROBORADO POR PROVA PRODUZIDA EM JUÍZO. NULIDADE INEXISTENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. I -
A respeito da controvérsia apresentada no recurso especial, oportuno registrar que a jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para lastrear o édito condenatório, desde que corroboradas por outras provas produzidas em juízo, sob crivo do contraditório e da ampla defesa
. II - No caso vertente, o acórdão recorrido concluiu que a condenação do agravante pelo delito de roubo não foi fundamentada exclusivamente em elementos colhidos no inquérito policial, havendo menção expressa ao depoimento prestado em juízo por um dos policiais que participou ocorrência, o qual foi seguro ao relatar que o insurgente, quando localizado, ainda trajava as mesmas roupas indicadas pela vítima e foi surpreendido na posse da faca utilizada no delito, elementos que respaldaram a prolação de um decreto condenatório . Dessa forma, verifico que inexiste a alegada violação ao art. 155 do CPP, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior. III - No ponto, oportuno ressaltar também que, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova. Precedente. IV - No que se refere ao reconhecimento do insurgente pela vítima, cumpre asseverar que esta Corte entendia que a eventual inobservância das regras previstas no art. 226 do CPP não gerava qualquer nulidade no inquérito policial ou na ação penal, pois, conquanto fosse aconselhável a aplicação, por analogia, do regramento previsto no sobredito dispositivo legal ao reconhecimento fotográfico, as disposições nele previstas consubstanciavam meras recomendações, cuja inobservância não causava, por si só, a invalidade do ato. V - Contudo, mais recentemente, a utilização do reconhecimento fotográfico ou pessoal na delegacia, sem atendimento dos requisitos legais, passou a ser mitigada como única prova à denúncia ou condenação. Este não é, contudo, o caso dos autos, tendo em vista que o reconhecimento da fase policial não foi o único elemento utilizado para embasar a condenação. VI - Isso porque, conforme foi evidenciado pelo acórdão recorrido, toda a dinâmica delitiva foi devidamente corroborada pelo depoimento prestado, em juízo, por um dos policiais que participaram da ocorrência, o qual informou que, após ser informado a respeito da ocorrência do roubo pela vítima, iniciou patrulhamento pela região, momento em que encontrou pessoa que trajava as mesmas vestimentas informadas pelo ofendido e que ainda se encontrava na posse da faca utilizada para a prática do delito, a qual também foi objeto de reconhecimento pela vítima. VII - Assim, tendo sido comprovada a autoria dos fatos pelo reconhecimento do autor do delito pela vítima e pela prova testemunhal, ou seja, por elementos probatórios inicialmente produzidos na fase inquisitorial e posteriormente ratificadas em juízo, não há como afastar a condenação.Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2462905 TO 2023/0326850-1, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 06/02/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2024). Grifei.

No caso em análise, os elementos informativos da fase pré-processual foram confirmados por provas judiciais, o que convalida o conjunto probatório que embasou a condenação.

Ressalta-se, ainda que em casos análogos ao aqui apresentado, a palavra da vítima assume especial relevância jurídica, sobretudo quando apresentada de forma coerente, firme e alinhada aos demais elementos de prova constantes nos autos.

A jurisprudência do STJ e de Tribunais de Justiça brasileiros, reconhecem que, não havendo indícios de falsidade ou contradições relevantes, o depoimento da vítima, por si só, pode embasar validamente a condenação, especialmente em casos de violência de gênero, em que a proteção à integridade física e psicológica da mulher é assegurada pela Lei n.º 11.340/2006 (Lei Maria da Penha). Vejamos:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL - CP. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 155, 156 E 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ.
PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES QUE ENVOLVEM A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
"Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, atento que geralmente as ofensas ocorrem na clandestinidade. Incidência da Súmula n. 83 do STJ"
(AgRg no AREsp n. 2.206.639/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024). 2.
A condenação do agravante ficou justificada na palavra da vítima, no depoimento da mãe da vítima, nas capturas de tela do aplicativo de mensagem do WhatsApp e na existência de medida protetiva de urgência
. Assim, o pleito absolutório esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2462460 SP 2023/0325261-8, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024). Grifei.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
CRIME DE LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
(ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL C/C LEI 11.340/06).
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
INEXISTÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO.
PROVAS TESTEMUNHAIS E OUTROS ELEMENTOS CORROBORANDO A CONDENAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME1. Habeas corpus impetrado em favor de réu condenado pela prática do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica (art. 129, § 9º, do Código Penal), à pena de três meses de detenção em regime aberto. A defesa alega ausência de exame de corpo de delito, violação dos artigos 158 e 167 do Código de Processo Penal, e insuficiência de provas para a condenação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de exame de corpo de delito, em casos de lesão corporal, justifica a absolvição do réu; (ii) identificar se há flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão de habeas corpus de ofício. III. RAZÕES DE DECIDIR3. O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, conforme entendimento consolidado, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 4.
A condenação por lesão corporal no contexto de violência doméstica está lastreada em provas testemunhais e em outros elementos dos autos que demonstram a materialidade e autoria do crime, sendo desnecessária a realização de exame de corpo de delito quando existem outras provas robustas
. 5. A reanálise do acervo fático-probatório é inviável na via do habeas corpus, que não admite dilação probatória ou reexame de provas. 6. Não foi constatada qualquer flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal que justifique a concessão de habeas corpus de ofício.IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (STJ - AgRg no HC: 924455 AL 2024/0229273-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 16/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2024). Grifei.

Seguindo esse entendimento jurisprudencial o E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará já se manifestou, vejamos:

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TESE NÃO ACOLHIDA. A MATERIALIDADE E AUTORIA RESTAM EVIDENTES DIANTE DOS DEPOIMENTOS COLHIDOS NAS ESFERAS POLICIAL E JUDICIAL
.
JÁ SE TEM O ENTENDIMENTO PACIFICADO NA JURISPRUDÊNCIA QUE EM CRIMES DESSA NATUREZA, A PALAVRA DA VÍTIMA ASSUME ESPECIAL RELEVÂNCIA, POIS NORMALMENTE SÃO COMETIDOS SEM A PRESENÇA DE TESTEMUNHAS OCULARES, APROVEITANDO-SE O AGENTE DO VÍNCULO QUE MANTÉM COM A OFENDIDA. NO CASO EM TELA, O DEPOIMENTO PRESTADO PELA VÍTIMA
É FIRME E SEGURO, COMPROVANDO QUE O ACUSADO, SEU IRMÃO LHE AMEAÇOU COM UMA FACA, DIZENDO QUE CORTARIA SUA CABEÇA. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08153156320228140401 19175345, Relator.: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 15/04/2024, 1ª Turma de Direito Penal). Grifei.

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA COMPANHEIRA
. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE NÃO COMPROVADA PELA AUSÊNCIA DO LAUDO PERICIAL. DESNECESSIDADE.
PALAVRA DA VÍTIMA. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL E BOLETIM MÉDICO
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
A palavra da vítima, em contextos de violência doméstica, assume maior relevância
. Muito embora o laudo de exame de corpo de...Ver ementa completa delito configure meio de prova para comprovar as lesões, tal documento não é o único. No caso,
a ausência do exame foi suprida pelo boletim de ocorrência, boletim médico e pela prova oral, aptos a demonstrar tanto a materialidade como a autoria do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica
. 2. Para a configuração da materialidade do delito de lesão corporal, cometido no contexto de violência doméstica, não se exige a realização de exame de corpo de delito, em razão da disposição especial constante na Lei Maria da Penha (artigo 12, § 3º, da Lei nº 11 .340/06). (TJ-PA 00116856020188140049, Relator.: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Data de Julgamento: 03/10/2022, 1ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 18/10/2022). Grifei.

Somam-se aos relatos prestados pela vítima e aos documentos constantes do inquérito policial os depoimentos colhidos em juízo, especialmente o do policial militar Erick Nunes Prazeres (ID: 20632824), cuja oitiva revelou que, durante patrulhamento ostensivo na localidade, avistou o acusado saindo de uma área de mata, circunstância que levou à sua abordagem imediata, tendo em vista informações prévias sobre sua suposta participação em delito anterior e registros de antecedentes.

Referido testemunho, prestado sob o crivo do contraditório, reveste-se de especial relevância para a formação do juízo condenatório, ao corroborar a dinâmica dos fatos narrada pela vítima e reforçar os demais elementos que compõem o conjunto probatório, especialmente quanto à fuga do local e à tentativa de ocultação do agente, conferindo maior robustez à imputação penal.

Durante a abordagem policial, o réu teria inicialmente fornecido um nome falso, o que motivou maior atenção por parte da guarnição.

Em seguida, os policiais foram informados da existência de denúncia relatando que a companheira do acusado havia sido vítima de agressões e estava recebendo atendimento médico na UPA.

Diante disso, o réu foi conduzido à delegacia, onde se confirmou que a vítima era sua companheira e que havia sido agredida, conforme os registros do atendimento.

Esses fatos, somados aos demais elementos probatórios reunidos nos autos, fortalecem a conclusão acerca da autoria e da materialidade do delito imputado, revelando-se suficientemente sólido para embasar a condenação, sendo imperativa a manutenção da sentença.

Diante do exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
CONHEÇO
da presente apelação penal interposta e dou total
IMPROVIMENTO
ao recurso, nos termos da fundamentação acima exposta.

É como
voto
.

Belém/PA, __ de ______ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 04/09/2025